Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-25.2023.8.11.0088
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000220-25.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.338.901-77 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 029.493.111-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA (ART. 129, § 13, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EXAME DE CORPO DE DELITO DEMONSTRANDO AS LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA ROBUSTA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO INFERIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de lesão corporal contra mulher no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, sustentando ausência de comprovação do dolo de lesionar, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal praticado contra mulher no âmbito de violência doméstica; (ii) estabelecer se a conduta do apelante poderia ser desclassificada para a modalidade culposa prevista no art. 129, § 6o, do CP.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo exame de corpo de delito acompanhado de mapa topográfico, que atestam a existência de lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima.

2. O depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, constitui prova suficiente e idônea para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova carreados nos autos.
“A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ”.
(REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/2025, DJEN de 11/03/2025).

3. No caso, o laudo pericial atesta lesões corporais compatíveis com os relatos da vítima, confirmando a autoria e a materialidade delitiva. Também as declarações da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, demonstram coerência e firmeza, de modo que a alegada ausência de dolo não se sustenta, pois a conduta de puxar a vítima pelos cabelos e comprimir-lhe o pescoço, em contexto de conflito motivado por inconformismo com o término do relacionamento, revela vontade consciente de ofender a integridade física da ofendida, sendo o dolo inferido das circunstâncias objetivas da ação.

4. Não há falar-se em incidência do princípio
in dubio pro reo
quando há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

5. Inviável a desclassificação para lesão corporal culposa quando o conjunto fático-probatório evidencia comportamento voluntário e agressivo, incompatível com resultado meramente decorrente de imprudência, negligência ou imperícia.

6. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando segura, coerente e corroborada por laudo pericial e outros elementos de prova, possui especial e relevante valor probatório e é suficiente para fundamentar a condenação. 2. O princípio
in dubio pro reo
não incide diante de provas robustas de autoria e materialidade”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 13, do CP; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023, do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/2025.
TJSP
– Apelação Criminal: 1501086-07.2023.8.26.0363, Rel. Des. Freire Teotônio, 14a Câmara de Direito Criminal, j. em 26/08/2024.
TJMG
– Apelação Criminal: 0012465-30.2024.8.13.0271, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9a Câmara Criminal Especializada, j. em 20/08/2025
.
TJMT
– N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática
do crime de lesão corporal contra mulher no âmbito de violência doméstica (
art. 129, § 13, do CP), com implicações legais da Lei n. 11.340/06, conforme decisão que se vê no Id. 339048405.

Em suas razões (Id. 312763946) a defesa postula, em síntese, a insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo necessário à configuração do delito de lesão corporal praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ao argumento de que a condenação se baseou essencialmente no relato da vítima
P. V. S.
, o qual deveria ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios.

Destaca, inclusive, que Juízo de origem reconheceu a fragilidade no relato da ofendida ao absolvê-lo do crime de ameaça, evidenciando limitações em sua memória acerca da dinâmica dos fatos.

Aduz, ainda, que as provas orais apresentam divergências quanto à dinâmica dos fatos e que o réu/apelante, em interrogatório, afirmou não possuir intenção de causar lesão, pois apenas pretendia acordar a vítima para conversar.

Sustenta, assim, que não ficou demonstrado de forma segura o dolo exigido para o crime previsto no art. 129, § 13, do CP, postulando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa, previsto no art. 129, § 6o, do CP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação (Id. 348468881).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 348963852).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 31 de agosto de 2022
, por volta das 02 horas,
em residência particular
localizada na Rua D, Bairro Vila Operária, em Aripuanã/MT, o denunciado
ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ofendeu a integridade corporal e ameaçou sua ex-companheira P. V. S., causando-lhe as lesões constantes no exame de corpo de delito e mapa topográfico de págs. 11/16
, conduta perpetrada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticada mediante violência doméstica e familiar, em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos.

Ressai dos autos que
acusado e vítima mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 07 anos, estando separados há aproximadamente um ano, entretanto, o denunciado não aceitava o fim do relacionamento e se negava a deixar a residência da ofendida
.

Na data dos fatos, a vítima foi pernoitar na residência de um amigo, o que causou furor no denunciado, o qual lhe mandou diversas mensagens para ela retornar ao lar. A vítima retornou para casa à noite, momento em que o denunciado não se encontrava, e foi dormir
.

Enquanto dormia, a vítima foi surpreendida pelo denunciado que acordou ela proferindo as seguintes ameaças:
“eu te avisei, eu já falei para você que vai virar uma fumaça se não voltar comigo”
.

Ato contínuo,
o denunciado ANDRÉ passou a apertar o pescoço da vítima com as mãos, enforcando-a, bem como puxava seus cabelos, tentando, ainda, atingi-la com uma chave de fenda
, mas não conseguindo uma vez que o instrumento caiu de suas mãos.

Ao agredir a vítima,
o acusado causou-lhe as lesões descritas no laudo de lesões e mapa topográfico de págs. 11/16
.

Por fim, a vítima representou criminalmente o acusado pelo crime de ameaça. (...). (grifos meus) (Id. 312763890).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando o apelante apenas pela prática
do crime de lesão corporal contra mulher no âmbito de violência doméstica (
art. 129, § 13, do CP), com implicações legais da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a
pena definitiva de 1
(um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença para absolver o réu/apelante.

I –
Da almejada absolvição por insuficiência probatória, diante de dúvida razoável (
in dubio pro reo
):

A defesa busca a absolvição do apelante sustentando a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva da lesão corporal esta evidentemente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2022.238551 (Id. 339047887 – p. 09-10) e do exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico, que registraram lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima (Id. 339047887 – p. 13-17).

No que pertine à autoria, não subsiste dúvida razoável. A palavra da vítima, firme e coerente quanto ao núcleo da agressão (ela foi puxada pelos cabelos e teve o pescoço comprimido) se revela harmônica com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente com o laudo pericial.

A autoria do crime, portanto, é claramente atribuída ao acusado, conforme evidenciado pelas provas apresentadas nos autos, as quais foram produzidas em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, destacando-se os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima em juízo, a qual relatou que estava dormindo quando o acusado chegou, e a puxou pelos cabelos, bem como tentou enforcá-la, motivado pelo inconformismo com a separação há mais de 1 ano e pelo fato de ela ter pernoitado fora de casa.

Portanto, tem-se nos autos uma narrativa firme e coerente com o contexto de relacionamento anterior, o histórico de não aceitação do término pelo réu/apelante e com as lesões descritas no exame pericial.

Ademais, o apelante admitiu em sede policial ter puxado a vítima pelos cabelos, ainda que minimizado o ocorrido. Confira-se:

(...). que a época (...) estavam separados de corpos, porém residiam na mesma casa; Que
ele o cobrava certas coisas como se ainda fossem um casal (...) ela passou uma noite fora de casa, logo se sentiu no direito de cobrá-la onde havia passado a noite; Que iniciaram uma discussão e confirma ter a puxado pelos cabelos
(...). (grifos meus) (Id. 339047896).

Importante salientar que a condenação não se funda em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, mas em provas produzidas em juízo, sob contraditório e ampla defesa, já quem em juízo a vítima ratificou a narrativa prestada em sede policial, no sentido de que:

(...) estava deitada, de madrugada, quando o acusado chegou e a puxou pelos cabelos; que ela morava junto com acusado, porém ela já tinha pedido a separação dele há quase um ano, mas ele não queria separar dela; que o acusado morava na residência, mas eles não estavam mais juntos; que o acusado não estava aceitando a separação;
que no dia do ocorrido, o acusado entrou na residência, tirou ela da cama e puxou seus cabelos; que ela chamou seu filho e pediu para ele chamar seu irmão; que seu filho chamou o seu irmão, momento em que o acusado parou com as agressões
; que o acusado ameaçou ela dizendo que ela não poderia ficar em Aripuanã. (...) que se recorda ter sido ameaçada pelo acusado; que o acusado não aceitava a separação; que não se recorda o que foi falado nas ameaças; que o acusado não queria a separação; que
o acusado tentou enforcar ela
. (...) sobre a agressão, ela não teve lesões, apenas ficou dolorida a região; que apenas se lembra do acusado dizer que ela não podia ficar mais em Aripuanã; que o acusado não aceitava a separação” (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 339048402).

Em juízo, o réu/apelante ao ser questionado se a acusação era verdadeira respondeu: “não muito”. Ele confirmou que
puxou ela pelos cabelos, mas levemente, dizendo que não a machucou
(relatório de mídias – Id. 339048402).

Logo, não há violação ao art. 155, do CPP, pois a sentença lastreou-se em provas judicializadas.

A decisão de origem assim concluiu:

I - Do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP)

(...).

Em que pese as alegações defensivas, tenho que
a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas
, notadamente
pelo laudo pericial (exame de corpo de delito)
juntado aos autos,
que se coaduna com a dinâmica narrada pela vítima nas duas fases. Consta do Id. 109622086 - Pág. 09-11 a existência de lesões de natureza leve, compatíveis com o relato
.

Apesar do lapso temporal entre os fatos e a audiência de instrução, a vítima manteve versão estável, coerente e convergente com os demais elementos de convicção (boletim de ocorrência, laudo e mapa topográfico), o que robustece a credibilidade do depoimento e a conclusão quanto à autoria
.

Registre-se, ainda, que
a ofendida declarou, tanto na fase policial quanto em juízo, que foi agredida pelo acusado, o qual, de madrugada, adentrou a residência e a puxou pelos cabelos enquanto estava deitada. Relatou que já havia manifestado o desejo de separação há quase um ano, mas o réu não aceitava o término da relação, permanecendo na casa mesmo contra a vontade dela
.

Segundo afirmou,
o acusado a retirou da cama puxando-a pelos cabelos e tentou enforcá-la, cessando as agressões apenas quando o filho da vítima chamou o tio para intervir
. (...) o conjunto probatório, aliado às declarações firmes e coerentes da ofendida, permanece harmônico quanto à materialidade e autoria delitivas.

O depoimento, portanto, demonstra de forma clara a dinâmica dos fatos e a conduta de violência praticada pelo acusado, sendo corroborado pelos demais elementos colhidos nos autos
.

Em juízo, o acusado inicialmente declarou que as acusações em seu desfavor não seriam totalmente verdadeiras
. Negou ter ameaçado a vítima e afirmou não ter proferido a frase “Eu já te falei que você vai virar fumaça se não voltar comigo”.
Relatou que, no dia dos fatos, apenas tentou conversar com a ofendida, que estava dormindo, e que, diante da recusa dela, teria a puxado levemente pelos cabelos
, negando, contudo, que tivesse utilizado instrumento ou desferido golpes contra ela.
Em suas palavras, não teria agredido a vítima, limitando-se a insistir no diálogo
. Às perguntas formuladas por sua defesa, reiterou que não chegou a encostar na vítima e que, quanto à ameaça, em momento algum disse que iria matá-la.

Ademais, cumpre destacar que,
nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como a perícia, o que se verifica no presente caso
.

(...).

Logo, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a prática do delito pelo acusado
, sendo imperativa sua condenação nos termos da denúncia. (grifos meus) (Id. 312763941).

O depoimento da vítima em juízo esclareceu que os fatos decorreram de uma crise de ciúmes de seu ex-companheiro ao não aceitar ela ter passado a noite fora de casa, tendo o réu/apelante a surpreendido no meio da noite entrando em casa e a puxado pelos cabelos, tentando enforcá-la, o que lhe causou as lesões descritas no laudo pericial que se vê no Id. 339047887 – p. 13-17.

Portanto, os elementos constantes nos autos oferecem robustez suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes.

O laudo pericial acostado nos autos constatou lesões

recentes

no corpo da vítima, compatíveis com a narrativa de modo que não existe qualquer outra prova que aponte causa alternativa para tais lesões.

Apesar de a tese defensiva tentar desqualificar o depoimento da vítima, não verifico qualquer contrariedade com os fatos narrados por ela na fase policial. Eventuais divergências pontuais em nada maculam o depoimento prestado nas fases policial e judicial, especialmente quando este último tenha sido esclarecido e pontuado a partir das perguntas que foram direcionadas à vítima, no intuito de se obter a verdade real.

Atento aos depoimentos constantes no relatório de mídias disponível no Sistema PJe, e as demais provas carreadas nos autos, em especial o exame de corpo de delito entendo por suficientes os elementos probatórios constantes dos autos, os quais permitem assegurar que
o apelo defensivo não comporta provimento nesse ponto
.

Desse contexto probatório, verifico que a vítima descreveu os eventos ocorridos em detalhes, mencionando especificamente a agressão, apontando o autor e o modo em que ocorreram.

Embora o acusado/apelante tenha negado o intuito de agredir, entendo acertada a conclusão do Juízo de primeiro grau ao reconhecer a autoria e materialidade e condenar o réu/apelante pelo crime que lhe foi imputado (lesão corporal).

Importante frisar que no âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima tem um peso significativo, pois a jurisprudência brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra desta como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios, tal como no caso em tela.

É necessário destacar que a declaração da vítima, conforme já mencionado, adquire destacado valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que a ofendida tenha a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Apelação Criminal.
Lesão Corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP). Violência doméstica. Recurso da defesa. Materialidade e autoria demonstradas.

Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas por laudo pericial
, testemunho da genitora e de policial militar. Legítima defesa não demonstrada
. Condenação mantida
. Penas corretamente dosadas e individualizadas, aplicadas em patamar mínimo, com fixação de regime aberto, sem impugnação pela via. Desprovimento. (TJSP - Apelação Criminal: 1501086-07.2023.8.26.0363, Rel. Freire Teotônio, 14a Câmara de Direito Criminal, j. em 26/08/2024, Data de Publicação: 26/08/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) e
LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO (ART. 21 LEP) - NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 02.
A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, notadamente quando coerente e respaldada por outros elementos dos autos
. 3. Restando
demonstrado que a conduta do agente ofendeu a integridade física da vítima, de modo a lhe acarretar lesões corporais, deve ser afastado o pedido de desclassificação do delito previsto no art. 129, § 13o, do Estatuto Repressivo
para a contravenção penal de vias de fato. (TJMG - Apelação Criminal: 0012465-30.2024.8.13.0271, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9a Câmara Criminal Especializa, j. em 20/08/
2025
, Data de Publicação: 21/08/
2025
) (grifos meus).

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (arts. 129, § 13o e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua ex-companheira.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13o, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
. As provas testemunhais,
o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
.
A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos
. As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação
. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, § 13o, e 147; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp no 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifos meus).

A propósito, o STJ já decidiu que a palavra da vítima consubstancia por exame pericial constitui prova suficiente para ensejar a condenação. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL
E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal e cárcere privado, nos termos dos artigos 129, §9o, e 148, §1o, inciso I, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação por lesão corporal
e cárcere privado
em contexto de violência doméstica
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ
. 6. A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta. 7. O cárcere privado se caracteriza pelo dolo de privar a liberdade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a duração exata do ato. 8. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/2025, DJEN de 11/03/2025) (grifos meus).

No que pertine ao fato de o réu/apelante ter sido absolvido quanto ao crime de ameaça (art. 147, do CP) a defesa sustenta que isso evidenciaria fragilidade relevante na memória da vítima acerca do episódio, de modo que a mesma lógica deveria conduzir à absolvição também quanto ao delito de lesão corporal.

Contudo, razão nesse ponto também não lhe assiste, pois se tratam de tipos penais autônomos, com elementos objetivos e subjetivos distintos.

No delito de ameaça, a materialidade e a tipicidade dependem da comprovação de que o agente prometeu causar à vítima “mal injusto e grave”, de forma idônea a incutir temor, o que, na hipótese, foi imputado, mas não suficientemente demonstrado nos autos, sobretudo porque a vítima não conseguiu reproduzir, em juízo, o teor exato das expressões usadas pelo réu/apelante.

Já no crime de lesão corporal, a análise desloca-se para a agressão física e o resultado lesivo à integridade corporal ou à saúde. Aqui, ao contrário, a prova é robusta, tal como já consignado em linhas anteriores.

Note-se que a limitação da vítima em recordar-se das palavras exatas da ameaça foi expressamente vinculada ao lapso temporal e ao conteúdo verbal do fato, não ao conjunto da dinâmica física da agressão. Tanto que ela foi capaz de reconstituir, com razoável detalhamento, as condutas de puxar pelos cabelos, apertar o pescoço e a reação do filho e do irmão para cessar as agressões – elementos centrais para a configuração da lesão corporal.

Não há, portanto, qualquer contradição lógica em absolver o acusado pelo crime de ameaça e, simultaneamente, mantê-lo condenado pela lesão corporal.

II – Pleito de desclassificação para lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, CP):

Em pleito subsidiário, a defesa pretende que ainda que reconhecida a ocorrência do fato, não se demonstrou o dolo do réu/apelante em lesionar a vítima, o que possibilitaria a desclassificação da conduta para a figura culposa prevista no art. 129, § 6o, do CP, já que o réu/apelante pretendia “apenas acordar” a vítima para conversar, sem a vontade ou assunção do risco de produzir resultado lesivo, de modo que o comportamento seria, quando muito, imprudente.

A tese, porém, não se harmoniza com o conjunto fático-probatório dos autos.

O tipo penal previsto no art. 129,
caput
e § 13, do CP tutela a integridade corporal e a saúde da vítima, exigindo, no aspecto subjetivo, dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física de outrem, seja na forma direta, seja na eventual. Não se exige qualquer especial finalidade de ofender, bastando que o agente queira ou aceite produzir o resultado lesivo.

No caso em tela, a conduta imputada ao apelante consistiu em puxar a vítima pelos cabelos e apertar-lhe o pescoço, em contexto de desentendimento motivado pelo término do relacionamento e por ciúmes, atos que, pela sua própria natureza, são idôneos a causar dor e lesões corporais.

Trata-se de típica hipótese em que o dolo se infere das circunstâncias objetivas da ação (dolo
ex re
). Quem, no meio da madrugada, entra na residência, acorda a ex-companheira puxando-a pelos cabelos e comprimindo-lhe o pescoço, por inconformismo com a separação, não age de forma meramente imprudente ou descuidada, mas sim pratica, de forma consciente, agressão física apta a causar lesão.

A alegação de que pretendia apenas “conversar” não é compatível com o meio escolhido para supostamente iniciar o diálogo.

Ademais, a dinâmica relatada pela vítima e corroborada pelo laudo pericial evidencia inequívoca agressividade da conduta, de modo que não há espaço para reconduzi-la à forma culposa, que pressupõe resultado não almejado, derivado de negligência, imprudência ou imperícia.

A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que é inviável a desclassificação para lesão corporal culposa quando as circunstâncias do caso revelam o dolo do agente em lesionar a vítima. Vejamos:

APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DESPROVIDO
. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência probatória para a condenação por lesão corporal dolosa, (ii) a possibilidade de desclassificação para lesão corporal culposa e (iii) a aplicação da agravante da gravidez. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por laudos periciais, fotografias e depoimentos, incluindo a confissão do apelante.
A prova oral demonstra o dolo na conduta do apelante, afastando a possibilidade de desclassificação para lesão corporal culposa
. (...). Tese de julgamento: 1.
A condenação por lesão corporal dolosa é mantida diante de provas robustas. 2. Não há elementos para desclassificação para lesão corporal culposa.
(...). Recurso desprovido. (TJSP - Apelação Criminal: 1500335-85.2025.8.26.0545, Rel. Ricardo Sale Júnior, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em 23/02/
2026
, Data de Publicação: 23/02/
2026
) (grifos meus).

A tese defensiva pauta-se exclusivamente em interpretação favorável da própria versão do réu/apelante, isolada e mitigada (“puxões leves de cabelo”), que não encontra amparo na prova técnica e na narrativa da vítima. Portanto, não há qualquer elemento concreto a indicar que o resultado lesivo tenha ocorrido por mera imprudência ou descuido.

Assim, ausente qualquer dado que autorize a descaracterização do dolo genérico de lesionar, não há falar em desclassificação para a forma culposa.

Em suma, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com segurança, que o acusado praticou efetivamente os crimes que lhe foram imputados, o que inviabiliza a pretendida absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
André Pereira da Silva
, em consonância com o parecer ministerial,
mantendo por estes e seus próprios termos, a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026